Tribunal: TCU
Processo: 002.663/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2322/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigos 134 e 143, I, a, e V, d, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável Andreson Adriano Oliveira Cavalcante (CPF XXX.049.612-XX), ante o recolhimento integral da multa aplicada pelo TCU por meio do Acórdão 13939/2019-TCU-Primeira Câmara , indeferir o pedido para que o seu nome seja retirado do rol de responsáveis deste processo, e apostilar o Acórdão 13939/2019-TCU-Primeira Câmara , para que no item 9.3., onde consta "o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde", passe a constar "o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação", dando ciência desta decisão ao responsável, juntamente com a instrução da peça 85. 1. Processo TC- Processo 002.663/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Andreson Adriano Oliveira Cavalcante (XXX.049.612-XX); Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio (XXX.048.062-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Autazes - AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Antônio das Chagas Ferreira Batista (4.177/OAB-AM) e outros, representando Andreson Adriano Oliveira Cavalcante. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.